Tribunal: TJMT
Processo: 1004567-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004567-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADOS: PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSÉ GRASSI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, que na Ação de Recuperação Judicial no 1058424-14.2020.8.11.0041, ajuizada por PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSÉ GRASSI, deferiu o processamento da Recuperação em relação inclusive às pessoas físicas nominadas, considerando-os como empresários rurais.
Em suas razões recursais, o agravante aduz que “embora a lei permita a comprovação do exercício da atividade rural por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, assim como por informações contábeis relativas a receitas, a bens, as despesas, a custos e a dívidas (art. 48, §2o, §3o e §5o lei 11.101/05), ainda assim, há necessidade de comprovação de sua inscrição na Junta Comercial há mais de 02 (dois) anos, anteriores ao registro da empresa” (sic).
Ressalta que “o registro, na Junta Comercial, tem natureza constitutiva, eis que o artigo 971 do CC c/c o artigo 48, § 2o da LRF são claros, dispondo que é requisito indispensável ao pedido de recuperação judicial”.
Descreve que Alexandre Roberto Paludo efetuou o registro na Junta Comercial em 30/10/2020, Jocemar José Grassi em 30/10/2020, Roberto Vilson Paludo em 31/10/2020, Lindamir Dal Bosco Paludo em 26/11/2020.
Assevera que o produtor rural só será equiparado a empresário, se no momento do pedido da recuperação judicial, comprovar o exercício regular de suas atividades empresariais por mais de 02 (dois) anos, o que não ocorre com os agravados acima referidos.
Discorre que “diferentemente do que entende o magistrado, a natureza do registro do produtor rural é constitutiva e não declaratória, não havendo que se falar, no caso concreto, de deferimento da recuperação judicial” (sic).
Se contrapõe também, à contagem de prazo determinada pelo magistrado “em dias corridos, inclusive o prazo de blindagem” (sic).
Ressalta que “com o advento do Novo Código de Processo Civil, em seu art. 219, os prazos processuais passaram a contar em dias úteis” (sic).
Afirma que “caso o processo em primeira instância siga com a determinação de que todos os prazos sejam contados em dias corridos, os credores terão enorme prejuízo, tendo em vista o princípio da razoabilidade do processo” (sic).
Assinala que a verossimilhança das alegações do agravante está estampada em decisões que transcreve, “as quais exigem que o produtor rural esteja regularmente inscrito há mais de dois anos antes do pedido recuperacional, bem como que nem todos os prazos em um processo recuperacional podem ser computados em dias corridos, posto que alguns possuem natureza processual e não material” (sic).
Assegura que há “prejuízo dos credores em razão da impossibilidade de reaver o crédito, não sujeito, igualmente impossibilitando o credor de exercer seu direito de retomada do bem” (sic).
Com estes argumentos, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, “determinando, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 80216463).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Com a presente insurgência, o agravante objetiva a tutela recursal liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida no que concerne aos produtores rurais, haja vista a alegada ausência de inscrição como empresários no período que antecede a 02 (dois) anos da propositura da ação de recuperação judicial, bem como em razão do inconformismo em relação à contagem dos prazos no processo recuperacional.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
E, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC, para a concessão do efeito suspensivo se faz necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados ambos os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Isso porque o Banco agravante ao invés de indicar precisamente qual dano fatalmente decorreria da prevalência da decisão, as suas razões recursais declinam apenas alegações genéricas quanto ao descabimento da Recuperação Judicial à falta de prévia inscrição dos agravados.
Quanto a isso, e sem querer antecipar qualquer aspecto do mérito recursal, observo que, no que diz respeito ao problema da falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".
3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.
4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.
5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.
6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (sem destaques no original).
No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – LEI No 11.101/2005, ART. 48 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE EM CASO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48).
2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação.
3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercial como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial.
4. “É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. (Todavia), as sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo” (STJ - Terceira Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)”. (AI 1015169-32.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (Destaquei).
Da mesma forma, no que pertine à contagem dos prazos em dias corridos na Recuperação Judicial, não há nos autos elementos que demonstrem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal, e ao menos há demonstração quanto à probabilidade de provimento do recurso.
Pelo exposto, à míngua da probabilidade do direito alegado e ausente demonstração do perigo da demora, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do agravo de instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora